Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710665-80.2019.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS AURELIO DE BRITO GADELHA APELADO: HELOISA DO REGO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARCO AURÉLIO DE BRITO GADELHA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 37191104). Na origem, HELOÍSA DO REGO RODRIGUES ajuizou ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos materiais e morais em desfavor do requerido (ID 37190889). Afirmou que lhe vendeu o apartamento 203, Lote 4, CSA 03 - Edifício Icaraí, situado em Taguatinga/DF em 23/8/2013 pela quantia de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) em troca da casa localizada no Lote 6-A, Chácara 141, Colônia Agrícola Samambaia/DF, conforme procuração e contrato, imitindo o recorrente na posse e com a obrigação, desde aquela data, de providenciar a transferência do imóvel e pagar os débitos referentes ao bem. Alegou que o requerido não transferiu o imóvel tampouco pagou as faturas de consumo emitidas pela CEB. A autora afirmou que, em razão dessa mora, seu nome foi inscrito no cadastro do SPC. Destacou que tentara compor o litígio com o requerido, sem êxito, sob a alegação de que colocara o imóvel à venda. Ao final, pleiteou a condenação do requerido: i) na obrigação de transferir a propriedade do imóvel, CSA 03, lote 04, apartamento 203, Edifício Icaraí, Taguatinga Sul, bem como ao pagamento de todos os débitos incidentes sobre o imóvel, inclusive os débitos que surgirem durante a tramitação do processo ou após, devidamente atualizados, sob pena de pagamento de multa diária; ii) em danos morais, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista ter negativado o nome da autora. Na sentença (ID 37191104), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a perda superveniente do interesse de agir da autora em relação aos pedidos de condenação na obrigação de fazer para transferência da titularidade do apartamento e para a indenização dos danos materiais. Entendeu pela não ocorrência do dano moral no descumprimento da obrigação contratual pelo apelante e julgou improcedente o pedido. Ressaltou a sucumbência mínima da autora e, com fundamento no princípio da causalidade, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o apelante, em razões recursais, pede que a apelação seja recebida no duplo efeito. Alega, em suma (ID 37191114), que os pedidos formulados pela apelada foram julgados improcedentes, todavia o juiz reconhecera que ela fora vencida em parcela mínima dos pedidos. Argumenta que, ao assim decidir, o d. Magistrado sentenciante condenou-o ao pagamento integral dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa. Afirma o apelante que o negócio realizado entre as partes, materializado no instrumento particular de cessão de direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades não lhe impôs a obrigação de providenciar a transferência do imóvel para seu nome. Ressalta que se trata de “contrato de gaveta” muito comum no Distrito Federal e que a cláusula quinta do contrato (ID 37190894), mencionada pela apelada, não prevê referida obrigação, senão apenas o auxílio para transferência se houver solicitação com essa finalidade, não configurando, dessa forma, o inadimplemento contratual. Aduz que não houve perda de objeto, mas improcedência dos pedidos e por não ter experimentado sucumbência, não pode ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Pondera que a inércia da recorrida foi a causa para continuar a figurar como proprietária do bem e que a obrigação de transferência do imóvel é impossível, porquanto já fora efetivada, assim como os débitos foram quitados. Obtempera o apelante que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil é exagerada, uma vez que a obrigação de fazer já foi atendida com a transferência do imóvel. Alega que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada por apreciação equitativa na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, porquanto houve perda superveniente do interesse de agir, o proveito econômico é irrisório e não se configurou o inadimplemento contratual. Ao final, pleiteia que a apelação seja conhecida e provida, para a reforma da sentença, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (IDs 37191116 e 37191117). Em contrarrazões (ID 37191124), a apelada, em preliminar, alega ofensa à dialeticidade recursal, inovação recursal e supressão de instância, para pleitear que o recurso não seja conhecido. No mérito, pede que o recurso seja desprovido. Concedida oportunidade ao apelante para se manifestar sobre as preliminares desfavoráveis ao recurso, arguidas pela recorrida em contrarrazões, ele argumentou (ID 37712279) que não obstam o recebimento da apelação no tocante à impugnação aos honorários advocatícios de sucumbência por se tratar de matéria de ordem pública. Asseverou que a demanda cominatória perdeu o objeto e que os demais pedidos foram julgados improcedentes. Alegou que os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa se mostram excessivos e que a condenação ao pagamento dessa verba deve ocorrer de modo razoável, mediante apreciação equitativa nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Passo à admissibilidade do recurso de apelação. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO O apelante, na petição de interposição do recurso, requer o recebimento da apelação no efeito suspensivo (ID 37191114). Em contrarrazões, a apelada não se insurgiu contra esse pedido (ID 37191124). É certo que o efeito devolutivo é inerente à via recursal, uma vez que a essência do recurso é o reexame do pronunciamento judicial impugnado. Acerca do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível, o artigo 1.012, § 1o, incisos I a VI, do Código de Processo Civil traz a seguinte disciplina: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I – homologa divisão ou demarcação de terras; II – condena a pagar alimentos; III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV – julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V – confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI – decreta a interdição. O recurso de apelação, concretamente, já é dotado de efeito suspensivo, em decorrência de expressa previsão legal, poque não se amolda à nenhuma das situações nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação.A corroborar este entendimento, trago à colação aresto deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL JÁ PRODUZIDA EM FASE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. INUTILIDADE. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. CHEQUE PRESCRITO. VIABILIDADE DO PEDIDO MONITÓRIO. TÍTULO DE CRÉDITO SUSTADO. ENDOSSO EM BRANCO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. EFEITO SUSPENSIVO. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. CAUSA DEBENDI. INDICAÇÃO DESNECESSÁRIA. IRREGULARIDADE NA CIRCULAÇÃO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMBARGANTE. RECURSO EM PARTE APELO EM PARTE CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Interesse recursal não configurado. Recurso de apelação dotado de efeito suspensivo. Art. 1.012, caput, do CPC. Situação excepcional prevista no § 1o do mesmo dispositivo legal inocorrente no caso concreto. Pretensão não conhecida. (...) 6. Recurso em parte conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1415944, 07065388920218070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Percebe-se que o efeito suspensivo atribuído à apelação decorre de determinação legal, denominado de efeito ope legis, sendo afastado somente nas situações expressamente previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que não se insere o caso concreto. Desse modo, o recurso goza do efeito suspensivo requerido. Não há que se falar em necessidade e utilidade do pleito preliminar, ensejando o reconhecimento de ausência de interesse recursal e consequente não conhecimento do recurso de apelação nesta parte. DAS PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES E A DESISTÊNCIA TÁCITA PARCIAL DA APELAÇÃO Em contrarrazões (ID 37191124), a apelada sustenta que o recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença e deduz argumentos novos não expostos anteriormente na contestação, sem fundada justificativa para o fazer no recurso. Argumenta que o juízo não foi provocado pelo apelante para se manifestar sobre a alegação de inexistência de cláusula contratual com obrigação de transferência do apartamento para seu nome. Ressalta que a afirmação feita, na contestação, foi de que a transferência do bem se efetivou e, por esse motivo, houve perda superveniente do objeto. Entende que essa situação caracteriza supressão de instância. Desse modo, considera que a apelação não deve ser conhecida. O apelante não refutou as preliminares suscitadas em contrarrazões recursais. Na oportunidade que lhe foi concedida para se manifestar sobre as questões em contraditório, afirmou apenas que não são suficientes para obstarem o recebimento do recurso, porquanto a fixação dos honorários advocatícios consiste matéria de ordem pública. Ao final, pleiteou (ID 37712279): Diante dessa injustiça, e para corrigir uma condenação que ensejará em um pagamento de um valor maior que o pedido da parte apelada, a parte apelante requer o recebimento de seu recurso e o prosseguimento do julgamento para modificar a sentença no que tange a fixação dos honorários, sendo esses arbitrados por equidade, haja vista que a fixação sobre o valor da causa em ação que sequer havia proveito econômico para qualquer das partes extrapola a razoabilidade. É inequívoco que o recorrente, com esse comportamento, desistiu tacitamente de parte do objeto da apelação em que pleiteou a reforma da sentença para que se reconhecesse a improcedência dos pedidos e não a perda do objeto. Admitiu implicitamente que as preliminares suscitadas obstariam o recebimento da apelação, ao asseverar a persistência do objeto do recurso no tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, porquanto matéria de ordem pública. O apelante, com essa manifestação superveniente, se conformou com a sentença na parte em que reconheceu que os pedidos, cominatório e de indenização dos danos materiais, perderam o objeto. Aliás, expressamente, o apelante admite a perda do objeto do pedido cominatório nas razões da apelação e, posteriormente, na petição em que se manifestou em contraditório sobre as preliminares arguidas em contrarrazões recursais. Por essa razão, é evidente que, embora não manifestada expressamente, há desistência tácita de parcela do objeto recursal. Oportuna é a lição de Luiz Guilherme Marinoni[1] sobre a possibilidade de desistência parcial do recurso e a desnecessidade de homologação para produzir efeitos, consoante os trechos adiante transcritos: Os atos das partes produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais (art. 200). Essa é a regra da eficácia imediata dos atos processuais das partes, cujos corolários são: I) a desnecessidade de qualquer ato judicial ulterior para outorgar-lhe eficácia e II) a adoção da regra da preclusão consumativa (uma vez praticado o ato, consome-se a possibilidade de fazê-lo outra vez). Apenas excepcionalmente se exige para eficácia da desistência da ação a homologação do ato por sentença (art. 200, parágrafo único). A desistência do recurso, porém, independe de homologação (art. 998). (...) No mais, o art. 329 fala em “aditar ou alterar” o pedido ou a causa de pedir. O Código não veda a possibilidade de a parte autora pretender reduzir a causa de pedir ou o pedido. A redução da causa de pedir e do pedido pelo autor é lícita e não se submete aos limites temporais da citação e do saneamento da causa. Com efeito, o pedido pode ser reduzido em virtude de: (i) desistência da ação no tocante a uma parte do pedido ou a um dos pedidos (quando houver cumulação de pedidos); (ii) renúncia a uma parte do direito postulado; (iii) transação parcial na pendência do processo; (iv) convenção de arbitragem em relação a uma parte do objeto do litígio e (v) recurso em relação a uma parte da sentença. Em todos esses casos, fica claro que há autorização legal para a redução do pedido, de modo que a sua ocorrência não fica subordinada aos limites temporais definidos pelo art. 329. (...) A desistência assemelha-se à renúncia, tendo como diferença básica em relação a essa última o fato de que se opera posteriormente ao oferecimento do recurso. Interposto o recurso, mas não tendo mais interesse em prosseguir na apreciação da insurgência, pode o recorrente desistir do recurso já interposto, mesmo sem a anuência da parte contrária ou de seus litisconsortes (ressalvada a hipótese de litisconsórcio unitário), conforme refere expressamente o art. 998. Ocorrendo a desistência do recurso, impede-se o julgamento do recurso, com o que a parte não poderá ser afetada por qualquer decisão tomada a partir das questões nele plantadas. Nada obstante, a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinário ou especiais repetitivos (art. 998, parágrafo único). Analogamente, não impede o julgamento de questão em recurso extraordinário ou em recurso especial em que o relator do recurso tenha vislumbrado a possibilidade de, a partir de seu julgamento, formar-se um precedente. A insistência do apelante apenas com a impugnação da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência demonstra que houve redução do objeto da apelação apenas a esta questão na petição de ID 37712279. O recorrente não discute mais a sucumbência em si, senão o parâmetro para a fixação da verba sucumbencial, que deve seguir a regra do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, mediante apreciação equitativa, segundo argumenta, e não o disposto no artigo 85, § 2o, do mesmo Código, sobre o valor atualizado da causa, como definido na sentença. A manifestação de vontade superveniente expressa, inequivocamente, desistência tácita parcial da apelação, não depende do consentimento do recorrido, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Denota-se legítimo exercício de direito potestativo, ainda que tacitamente. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de desistência parcial do recurso, consoante o julgado adiante transcrito por sua ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE Do diferencial de alíquota o icms - DIFAL/ICMS. I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. DESISTÊNCIA TÁCITA, mas inequívoca. (...) V - RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Houve desistência tácita, mas inequívoca, do recurso interposto pelo Distrito Federal relativamente ao capítulo em que, inadvertidamente, em ação de conhecimento proposta sob o rito ordinário, ao apelar contra sentença de mérito, suscita questões relativas a mandado de segurança. Art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Juízo positivo de admissibilidade parcialmente firmado. (...) 5. Recurso de apelação do Distrito Federal conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido. Honorários majorados. (Acórdão 1385643, 07009674620218070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, ficam prejudicadas as preliminares de não conhecimento suscitadas pela apelada em contrarrazões, porque reconhecida a desistência tácita da apelação no tocante à impugnação da sentença, para que não seja reconhecida a perda do objeto da demanda em relação aos pedidos cominatório e de indenização dos danos materiais. Há inegável redução parcial do objeto recursal com a desistência tácita da apelação em relação ao pedido principal e restrição da impugnação apenas ao parâmetro de quantificação dos honorários advocatícios de sucumbência. O exame do recurso prosseguirá para a apreciação da questão relativa ao fundamento para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência na forma pleiteada no pedido subsidiário, porquanto a matéria não foi objeto de impugnação nas preliminares tampouco afetada pela desistência parcial tácita. A questão, desse modo, será conhecida com base no efeito devolutivo da apelação, restringido com a redução do objeto recursal pelo apelante, e não por se tratar de matéria de ordem pública. Feitas essas considerações, presentes os pressupostos recursais, conheço parcialmente da apelação, apenas no tocante ao critério de fixação do valor dos honorários advocatícios de sucumbência. DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS DE SUCUMBÊNCIA Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MARCO AURÉLIO DE BRITO GADELHA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 37191104) que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir da autora em relação aos pedidos de condenação na obrigação de fazer para transferência da titularidade do apartamento e de pagamento de indenização dos danos materiais e que julgou improcedente o pedido de reparação de dano moral. O Magistrado considerou a sucumbência mínima da autora e, com fundamento no princípio da causalidade, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Convém destacar que o apelante não se insurge contra o reconhecimento da sucumbência mínima da apelada, tampouco se opõe à aplicação do princípio da causalidade para lhe impor a condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência. A impugnação do apelante pendente de apreciação neste recurso, portanto, diz respeito ao valor dos honorários advocatícios, porquanto o recorrente o considera exagerado na fixação com base em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sustenta que a quantificação dessa verba deve ocorrer com razoabilidade mediante arbitramento equitativo, nos termos do artigo 85, § 8o, do mesmo Código. Esta é a controvérsia recursal que será apreciada e resolvida no julgamento da apelação. O art. 85, caput e § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil estabelece: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Verifica-se que o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil define ordem de gradação na definição do parâmetro para o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência: valor da condenação, valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. O c. Superior Tribunal de Justiça tem o mesmo entendimento sobre a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência com observância da gradação na aplicação dos vários critérios de quantificação dessa verba sucumbencial: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANTIDO. DECISÃO INALTERADA. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A par do novo modelo para fixação do dever de o vencido pagar ao advogado do vencedor os honorários de sucumbência, verifica-se uma verdadeira ordem de gradação contida dentro do próprio parágrafo 2o do art. 85 do CPC de 2015, e que deve ser adotada para fixação da base de cálculo dos honorários: (1) o valor da condenação; (2) proveito econômico obtido (e não o pretendido); ou (3) o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. Somente se avança para a base de cálculo seguinte se a hipótese sub judice não se enquadrar na anterior. 2. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Precedentes. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.963.305/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.) A base para o cálculo segue, portanto, uma ordem de gradação prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil: o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. O Magistrado de primeiro grau a observou efetivamente. Concretamente, não houve condenação. Na sentença, se reconheceu a superveniente perda do interesse de agir em relação a dois dos três pedidos formulados (pleito cominatório e indenizatório dos danos materiais) e o pleito remanescente (reparação do dano moral) foi julgado improcedente. Desse modo, não se aplicam os critérios do valor da condenação ou do proveito econômico obtido para a quantificação dos honorários advocatícios de sucumbência. O valor atualizado da causa remanesce, portanto, como parâmetro válido e aplicável para essa fixação. A definição do patamar de 10% (dez por cento) para o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência se fez com atenção aos parâmetros estipulados nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que se trata do patamar mínimo. Acrescente-se que a recente Lei n. 14.356, de 2/6/2022, ao alterar as Leis n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) e 13.105/2015 (Código de Processo Civil) incluiu o § 8o-A ao artigo 85, o qual estabelece que, no arbitramento equitativo, o Magistrado deverá observar o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido pelo § 2o do mesmo artigo ou os valores recomendados pelo Conselho Seccional do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil para os honorários advocatícios, devendo prevalecer o que for maior. O recorrente, embora tenha alegado, não demonstrou em que medida a quantificação do valor dos honorários no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa extrapolou a razoabilidade. A perda superveniente do objeto da demanda não altera o valor atribuído à causa. Ressalte-se que o recorrente não impugnou oportunamente o valor da causa, embora o pudesse ter feito em contestação. Fê-lo tardiamente na apelação, mas isso não se mostra possível, porque consumada a preclusão, nos termos do artigo 223, caput, c/c o artigo 507, ambos do Código de Processo Civil. O arbitramento equitativo dos honorários advocatícios de sucumbência se faz em conformidade com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, segundo o qual Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. No que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recursos Especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), fixou a tese de que somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Nenhuma dessas situações se verifica no caso em análise. É certo que a apreciação equitativa se enquadra como forma subsidiária de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que somente será aplicável nos casos em que a regra geral do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil for afastada. No caso em exame, está claro que não é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, tendo em vista que a resolução da demanda não se enquadra em nenhuma das hipóteses tratadas no precedente do Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com a regra inserta no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Por essa razão, o patamar de 10% (dez por cento) para a quantificação dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Reconhecida a perda parcial do objeto da demanda e julgado improcedente o pedido remanescente, se aplica o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil para que o valor atualizado da causa seja o parâmetro considerado na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, consoante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076 pela sistemática dos recursos repetitivos. Mostra-se inviável, em consequência, a pretensão do apelante de modificação da forma de cálculo, para que a verba honorária sucumbencial seja quantificada mediante apreciação equitativa na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, porque a pretensão recursal é manifestamente contrária ao entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do Tema 1.076 pela sistemática dos recursos repetitivos. Esta situação torna possível o julgamento monocrático da apelação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, CONHEÇO PARCIALMENTE DA APELAÇÃO E, NESTA EXTENSÃO, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença recorrida, que condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em atenção aos parâmetros do artigo 85, § 2o, do mesmo Código, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. 3a ed, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 66/67, 105/106 e 395. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022 às 13:43:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora